Tribunal: CARF
Processo: 10665.900246/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900246/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SIDERÚRGICA ALTEROSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. GLOSA DE CRÉDITOS.
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB. Isso ocorre porque a IN RFB 1300/2012
permite retificações apenas antes da decisão administrativa (artigo 88), para
correção de inexatidões (artigo 89) e que não representem a inclusão de novo
crédito (artigo 90).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Com o intuito de descrever de forma adequada os fatos, adoto o relatório da
decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
21696.21063.031213.1.5.17-0335 (fls. 02/1606), transmitido em 03/12/2013, por meio
do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento de crédito no valor de
R$ 640.227,56, com origem no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto
no 7.633, de 2011, referente ao 3o Trimestre de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900246/2014-27
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

Conforme Despacho Decisório eletrônico (DD) no 082636533, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de
R$ 547.230,93 (fls. 1607), cujo detalhamento das inconsistências apuradas e da
demonstração do cálculo dos valores reconhecidos parcialmente encontram-se em seu
anexo “Análise do Crédito”, juntado pela relatora às fls. 1767/1791).
A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte: “A - Nota Fiscal não localizada”; “H - Declaração de Exportação não
averbada” e “M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta”.
Cientificada do DD em 15/05/2014 (fls. 1608), a interessada apresentou, em
11/06/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 1609/1610, acostando
documentos comprobatórios e alegando, em síntese, o seguinte:
1. Declaração de Exportação não averbada (inconsistência H): Notas Fiscais 37805 e
37811: “A DDE foi averbada. Anexo cópia dos documentos que comprovam a
averbação.”
2. Nota Fiscal não localizada (inconsistência A):
Nota Fiscal 37478: “A NF não foi localizada. Anexo cópia da DANFE bem como
demais documentos da exportação.”
3. Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (inconsistência M):
“O valor das NFs abaixo estão inclusos no DDE, conforme comprova a RE cuja cópia
está anexa” (para as demais notas fiscais incidentes nesta inconsistência).

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório da contribuinte. Considerou-se que é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de nota fiscal não localizada
(inconsistência A), declaração de exportação não averbada (Inconsistência H) e nota fiscal não
relacionada à DE – Exportação direta (Inconsistência M).
A Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando a reforma da decisão
recorrida, com a consequente reversão da glosa dos créditos. Esses argumentos serão
devidamente analisados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio visa à correção do trabalho fiscal, que detectou inconsistências
no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito referente à nota fiscal não localizada
(inconsistência A), à declaração de exportação não averbada (inconsistência H) e à nota fiscal
não relacionada à DE – Exportação direta (inconsistência M). As razões para este pedido
constam do Despacho Decisório nos seguintes termos
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal não localizada
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

Na data em que foi realizada esta análise constatou-se que notas fiscais informadas no
PER/DCOMP não foram confirmadas na base de dados da Receita Federal. Nota fiscal
eletrônica não confirmada na base de dados Receita Federal não se constitui em
documento fiscal hábil para comprovar a exportação dos produtos nela discriminados.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento comprobatório da
exportação - Declaração de Exportação ou Declaração Simplificada de Exportação - é
condição para apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são
relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo
específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Em relação à inconsistência A – Nota Fiscal não Localizada, a decisão recorrida
entendeu correta a glosa realizada pela fiscalização. Isso ocorreu porque a NF 37.478, que deu
origem ao crédito apurado pelo contribuinte, foi inserida no ambiente nacional em data posterior
à transmissão do PER/DCOMP. Além disso, a decisão recorrida fundamentou a manutenção da
glosa pela ausência de discriminação da NF na DE no 2121082175/3:
No Despacho Decisório ora contestado, a inconsistência “A” refere-se unicamente à
Nota Fiscal no 37.478, de 17/09/2012, vinculada ao RE no 12/6169240-001 (DDE no
2121082175/3 ), consoante “Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e
Registros de Exportação com inconsistências apuradas”, parcialmente transcrita abaixo:
(...)
O interessado, no mesmo sentido do ato decisório, afirma que “a NF não foi localizada”,
e, sem nada explicar, informa tão somente que anexou “cópia da DANFE bem como
demais documentos da exportação”.
Com base, então, na chave de acesso no 3112 0923 1172 2900 0106 5500 1000 0374
7813 7462 0939, constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica no 34.478
(fls. 1697), buscou-se, no portal “Nota Fiscal Eletrônica”1, e no SPED “NF-e”, a
comprovação da autenticidade de tal documento fiscal, com o seguinte resultado:
(...)
Constata-se que a referida Nota Fiscal eletrônica só foi incluída em ambiente nacional
em 07/03/2014, em data posterior, portanto, à transmissão do PER/DCOMP, o que
explica por que a referida Nota Fiscal não foi localizada por ocasião do batimento
eletrônico.
Desta forma, passa-se a analisar se a referida NF cumpre os demais requisitos da
legislação a ensejar o reconhecimento do crédito pleiteado, correspondente à base de
cálculo informada no Pedido de Ressarcimento. De plano, constata-se, com base em
consulta ao sistema SISCOMEX EXPORTAÇÃO, que a NF no 37.478 não se encontra
discriminada na Declaração de Exportação no 2121082175/3, tal como informado no
PER/DCOMP às fls. 1274.
Verificamos, ainda, que em análise do PERDCOMP enviado pela Manifestante consta a
inclusão da NF no 37.478, de 17/09/2012 (fls. 1273). Entretanto, a mesma encontra-se
inserida apenas no campo “observações” do RE no 12/6169240-001, tais como todas as
demais NF, motivo pelo qual deve permanecer a glosa efetuada.
Assim, a glosa deve ser mantida, uma vez prejudicado o controle aduaneiro das
mercadorias exportadas, o qual é realizado essencialmente a partir da Declaração de
Exportação, documento base do Despacho de Exportação.
A Recorrente, contesta os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

Esclareça-se que a NFe 37478 apesar de sua inclusão no ambiente nacional apenas em
07/03/2014
teve
sua
autorização
pelo
SEFAZ
em
17/09/2012
protocolo
131120840175502 e ainda com a data de saída em 17/09/2012 de fato, e para
comprovação da operação pode-se constatar no arquivo de escrituração fiscal digital
assinada por certificado digital enviado em 25/10/2012 na página 68 do referido arquivo
no relatório Registro fiscais dos documentos de saídas e mercadorias e prestação de
serviços. O que comprova a legitimidade e ainda o conhecimento do fisco da operação
de saída.
Apesar da falta de cumprimento da obrigação acessória de constar na DE o número da
NFe, ficou comprovado o embarque do produto uma vez que constou no RE
12/6169240-001 o número da nota fiscal, devidamente averbado em 13/09/2012 e
última atualização em 10/06/2014. Como pode-se verificar a quantidade de produto
constante no RE é de 1503,00t totalmente embarcadas conforme comprovado através do
Bill of Lading n2 SFCRPMLRTM435005 em 09/10/2012. Também se comprova a
operação de exportação através do CERTIFICATE NR 2002.003.75.1189/12D.S.R SGS
do DRAFT SURVEY REPORT, em 09/10/2012.
No artigo 590 do Decreto 6759/2009 prevê que a verificação da mercadoria, no curso da
conferência aduaneira ou em outra ocasião, será realizada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, ou sob a sua supervisão, por Analista-Tributário, na presença do
viajante, por exportador ou de seus representantes....
Como pode-se averiguar uma vez embarcado o produto, deduz-se que o Auditor fiscal
verificou e liberou a carga para o devido embarque, e que apesar na falta de menção na
DE no número da NF, não houve prejuízo para o controle aduaneiro, visto toda
documentação devidamente comprovada. Caso houvesse qualquer irregularidade não
caberia ao Auditor não liberar a carga para o embarque? Se ele liberou e constatou que
tudo estava devidamente correto, pode-se então concretizar que todo controle e
documentação apresentação de fato atendeu à exigência da aduana.
A partir do descrito acima e da documentação, pede-se desconsiderar a Glosa, deferindo
o pleito.
Pois bem, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012,
estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito desta
Secretaria, e dispôs sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
Em uma breve leitura do texto normativo, constata-se que o pedido de
ressarcimento relativo ao Reintegra condiciona o reconhecimento do crédito à utilização do
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

programa PER/DCOMP, acompanhado da documentação comprobatória do direito creditório.
No presente caso, ao protocolar o PER no 21696.21063.031213.1.5.17-0335, a Recorrente deixou
de apresentar a documentação comprobatória do direito creditório, fato este incontroverso nos
autos e que motivou a glosa do crédito por parte da fiscalização.
Em síntese, temos que a Recorrente elaborou um pedido de ressarcimento
desacompanhado de documento hábil a comprovar a origem do crédito. Contudo, não obstante
tal fato ser suficiente para motivar a glosa, a decisão recorrida apontou outras irregularidades no
PER transmitido, tais como a não discriminação da NF na DE no 212108175/3 e a inserção
apenas no campo de observações do RE no 12/6169240-001, prejudicando o controle aduaneiro
das mercadorias exportadas e a comprovação da origem do crédito, haja vista o descumprimento
de suas obrigações acessórias.
Nesse sentido, mantém-se a glosa realizada pela fiscalização.
No que tange à Inconsistência H - declaração de exportação não averbada, a
decisão recorrida manteve a glosa sob o fundamento de ser vedada a retificação do pedido de
ressarcimento após a decisão administrativa, vejamos:
Em relação à inconsistência acima referenciada, constatamos que as Notas Fiscais no
37805 e 37811 encontram-se relacionadas, no PERDCOMP, à Declaração de
Exportação vinculada ao Registro de Exportação no 12/6193568-001, o mesmo que
consta da Análise de Crédito. Entretanto, da análise dos documentos juntados aos autos,
constatamos que as citadas NF encontram-se vinculadas ao DDE no 2121073956/9, e
não ao DDE no 2121011176/4 (não averbado, relacionado no PERDCOMP, fls. 1483,
1489), conforme documentos juntados às fls. 1610/1616.
Em solicitando neste momento, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
alteração do número dos RE e DDE relacionados às Notas Fiscais pretende a
defendente, na prática, solicitar uma retificação de ofício de informações prestadas no
PERDCOMP, objetivando alterar créditos originalmente pleiteados. Entretanto, como se
verá a seguir, pleitos dessa natureza não são admissíveis, por imposição legal.
A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu em seu art. 74 as condições para fazer jus à
restituição/compensação de créditos tributários, transcritas a seguir com as alterações
vigentes à época do fato gerador:
(...)
A legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa de
disciplinar a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários. A RFB
estabeleceu os procedimentos relativos aos PER/Dcomp na IN RFB no 1.300/2012, que
vigia à época dos fatos em análise, estabelecendo todas as formalidades a serem
cumpridas para a efetivação dos ressarcimentos e compensações pleiteados. Neste caso,
cumpre trazer à colação excertos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, in verbis:
(...)
Nos dispositivos acima transcritos há disposição expressa no sentido da impossibilidade
de retificação do pedido de ressarcimento após decisão administrativa, e com
documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa PER/DCOMP, cujo
exame cabe à autoridade da RFB que jurisdicione o contribuinte e não às Delegacias de
Julgamento.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede
de manifestação de inconformidade, que não se presta a retificar ou substituir o pedido
de restituição e/ou declaração de compensação, mas à contestação das razões de seu
indeferimento.
A Recorrente contesta a decisão recorrida, nos seguintes termos:
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

O FATO é que o RE que legitima a operação é o de n2 12/6248276-001 vinculado ao
DDE 2121011176/4. O RE n-9 12/6193568-001 citado no PERDCOMP foi substituído
pelo RE 12/6248276-001 vinculado ao DDE citado acima. O RE cancelado e que não
consta na base da Receita federal, foi informado, por um erro operacional, no
PERDCOMP, porém toda documentação comprova a legitimidade da operação, visto
que no DDE 2121011176/4 consta a relação das notas fiscais de riQs 0037805 e
0037811.
A impugnante ao receber a intimação inicial teve prejudicado o ato de proceder a
retificação no PERDCOMP do número do RE por imposição legal após formalizada
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Isto, verifica-se que o erro no cumprimento da obrigação acessória não pode prejudicar
o contribuinte do direito de ressarcimento uma vez que o ato da transmissão já se
procedeu, e que a Receita Federal através de toda documentação apresentada, inclusive
nesta, tem o suporte para determinar que seja alterado o número do RE, de oficio,
porquanto não causou prejuízo ao erário público.
Não é possível acolher as pretensões da Recorrente, pois estar-se-ia descumprindo
uma vedação legal que impede a retificação do pedido de ressarcimento após decisão
administrativa.
A respeito do tema, esta Turma já se pronunciou da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho decisório
já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite retificações
antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de inexatidões
(artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é vedado,
para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de
saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição. (Acórdão 3302-
010.095)
Essa decisão reforça a interpretação da vedação legal de retificação do pedido de
ressarcimento após decisão administrativa, corroborando, assim, a fundamentação da decisão
recorrida.
Desta forma, mantem-se a glosa atinente a Inconsistência H.
Por fim, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida quanto à manutenção da
glosa da Inconsistência M – Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta, cujas razões
adoto para afastar as pretensões da Recorrente:
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (Inconsistência M)
Em relação a esta inconsistência, a interessada afirma que os valores das notas fiscais
“estão inclusos nos DDE” (2120861163/1 e 2121082175/3), conforme comprovam os
respectivos Registros de Exportação (RE) no 12/5895267-001, 12/6093083-001 e
12/6169240-001 (fls. 1620/1625, 1705/1710 e 1643/1648).
Em outras palavras, sustenta o contribuinte que as notas fiscais apontadas no Despacho
Decisório como não sendo relacionadas às DDE de interesse foram incluídas nos
registros de exportação. Ao se examinar os extratos dos RE juntados às fls. 1620/1625,
1705/1710 e 1643/1648, constata-se que as mesmas foram arroladas com campo
“observações”.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

Entende a Manifestante que as informações constantes nos RE da forma como foram
feitas seriam suficientes para comprovar a relação entre os documentos fiscais
apontados no Pedido de Ressarcimento e as respectivas Declarações de Exportação, sem
a necessidade de retificação desta última (DDE).
Antes de se adentrar na análise propriamente dita, cumpre tecer alguns comentários a
respeito das normas que regem a retificação de declaração de exportação.
O art. 589 do Decreto no 6.759, de 2009, que regulamenta a administração das
atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de
comércio exterior, assim dispõe:
Da Declaração de Exportação
Art. 586 O documento base do despacho de exportação é a declaração de exportação.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer diferentes
tipos e formas de apresentação da declaração de exportação, apropriados à natureza dos
despachos, ou a situações específicas em relação à mercadoria ou a seu tratamento
tributário.
Art. 587 A retificação da declaração de exportação, mediante alteração das informações
prestadas, ou a inclusão de outras, será feita pela autoridade aduaneira, de ofício ou a
requerimento do exportador, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (g.n.)
Desse modo, permite-se a retificação de divergências em informações prestadas na
Declaração de Exportação (DE), mediante requerimento do exportador ou de ofício, na
forma estabelecida pela Administração Tributária.
Entretanto o caso em tela não se enquadra no acima descrito, eis que a Manifestante,
não demonstrou ter efetuado qualquer requerimento de retificação no decorrer do
despacho aduaneiro, com o fim de incluir as notas fiscais informadas no RE, nem
mesmo com a formalização de processo administrativo de retificação de dados.
Simplesmente, como já dito, pretendeu comprovar o seu direito creditório com base,
exclusivamente, em informações postas no campo “Observação” dos registros de
exportação.
Dessa forma, entendo que, ao assim proceder, prejudicou o controle aduaneiro das
mercadorias exportadas, visto que, tal como consignado na legislação supra, a
retificação de informações pertinentes à declaração de exportação, seja mediante a
retificação direta da declaração, ou mesmo por meio de processo administrativo com
esse fito, prescindiu da necessária autorização (e análise) da autoridade competente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900246/2014-27

Fl. 1875
DF CARF MF
Original